Tribunal: TJDFT
Processo: 0003802-69.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. PAGAMENTO PARCIAL. PEQUENO VALOR DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO (ART. 924, II, DO CPC/15). IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Hipótese em que houve a extinção do cumprimento de sentença devido ao pagamento de parte pequena do débito, preterindo os valores remanescentes da obrigação alimentar.
2. Verificado que o objeto do cumprimento de sentença não foi integralmente adimplido, impõe-se o prosseguimento do feito.
3. A não localização de bens penhoráveis em nome do devedor permite a suspensão do feito executivo pelo prazo máximo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, período durante o qual também permanece suspensa a contagem do prazo prescricional, que não corre em relação ao menor de idade.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.